Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. SÚMULA NORMATIVA NÚMERO 13/ANS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de aplicar as normas dos planos individuais/familiares aos planos coletivos, quando estes possuírem menos de 30 (trinta) beneficiários.

2. A existência de quantitativo reduzido de beneficiários do plano de saúde coletivo retira o poder de negociação inerente aos planos coletivos. Com base nesse fundamento, o estado especial de vulnerabilidade, representado pela dificuldade de opor resistência às determinações das operadoras de plano, justifica a extensão das normas aplicadas aos planos individuais familiares aos planos coletivos.

3. No caso, o apelado é beneficiário de plano de saúde coletivo com menos de trinta beneficiários. Além disso, é pessoa idosa cuja relação jurídica com o plano decorre do vínculo de dependência com a titular do plano de saúde, já falecida.

4. O Enunciado da Súmula Normativa numero 13/2010, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, consubstancia a especial proteção à dignidade da pessoa Humana, à igualdade, à liberdade e à entidade familiar. Com base nesses princípios fundamentais, na súmula mencionada e, mais, no Princípio da Boa-fé Objetiva, há fundamento suficiente para se garantir a manutenção do vínculo com o plano de saúde pelo dependente de plano cujo titular já faleceu.

5. Recurso conhecido e não provido.